Tribunal: TJDFT
Processo: 0751704-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0751704-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DE OLIVEIRA QUITES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição de manifestação de ciência da decisão proferida em 20.11.2025 durante o plantão judicial apresentada por Edson De Oliveira Quites representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (id 78725842). A decisão referida registrou que não se tratava de hipótese de perecimento do sujeito à apreciação no plantão judicial porque a internação do agravante foi concedida. A pretensão de modificação dos termos da decisão deveria ser submetida ao Desembargador Relator. O caso concreto não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 (id 78714073 ). Brevemente relatado, decido. Serão admitidas no plantão somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A apresentação de manifestação de ciência, sem qualquer requerimento de medida urgente, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025 por inexistir risco de perecimento do direito caso elas não sejam apreciadas no plantão. Ante o exposto, deixo de apreciar a petição de manifestação de ciência da decisão proferida, sem requerimento para análise, em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista